Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITCD. TRANSFERÊNCIA MEDIANTE DOAÇÃO. DIVÓRCIO. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL, ART. 173, I, DO CTN. MARCO INICIAL. FATO GERADOR. BEM IMÓVE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA e PROVIDA.

1. Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, cabe ao sujeito passivo antecipar o pagamento do ITCD sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do art. 150, do CTN.
2. Caso a declaração não seja prestada pelo sujeito passivo, surge para a Fazenda Pública a o dever de efetuar o lançamento de ofício dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo, conforme o artigo 149, inciso II, c/c art. 173, inciso I, do CTN.
3. Tal entendimento encontra conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.048, segundo a qual a contagem do prazo do prazo decadencial, nos casos em que o contribuinte não declara a doação ao fisco, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.
4. Em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade só ocorre com a mudança da titularidade junto ao cartório competente, hipótese para incidência do imposto, de modo que o ITCD somente é exigível com a averbação da escritura pública no cartório de imóveis.
5.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.